Tribunal: TJDFT
Processo: 0024674-80.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024674-80.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SORAYA MARIA MORAES GALHENO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que foram anexados os documentos corretos referentes ao precatório em epígrafe no ID 27975461 (requisição de precatório - p. 1, termo de autuação - p. 3 e ofício requisitório - p. 5), intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, ter ciência de todo o processado e requerer o que entender de direito. Transcorrido o referido prazo sem novos pedidos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac